Tribunal: TJSP
Processo: 2218196-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Negativa de cobertura com fundamento na ausência de credenciamento do Hospital indicado pela paciente – Recorrente que não logrou comprovar que o agravado não faz jus a utilizar os serviços do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, pelo regime de intercâmbio, que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde Unimed de dada unidade em outras

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Negativa de cobertura com fundamento na ausência de credenciamento do Hospital indicado pela paciente – Recorrente que não logrou comprovar que o agravado não faz jus a utilizar os serviços do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, pelo regime de intercâmbio, que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde Unimed de dada unidade em outras localidades – Tutela provisória de urgência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000906424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2218196-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIMED
NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é agravado
MARLINDO MENDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Manoel Policarpo Filho.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2218196-05.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1077723-74.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (25a Vara Cível Central)
Agravante: Unimed Natal Sociedade Cooperativa de Trabalho
Médico
Agravado: Marlindo Mendes de Oliveira
Juiz: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Voto n. 21.478
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde
Negativa de cobertura com fundamento na ausência de
credenciamento do Hospital indicado pela paciente

Recorrente que não logrou comprovar que o agravado não faz
jus a utilizar os serviços do Hospital Alemão Oswaldo Cruz,
pelo regime de intercâmbio, que possibilita o atendimento de
usuários de um plano de saúde Unimed de dada unidade em
outras localidades Tutela provisória de urgência mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação ordinária, da decisão reproduzida, nestes autos,
às fls. 267/268, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar
às requeridas Unimed Natal e Central Nacional Unimed o custeio da
cirurgia de recessão da extremidade superior do fêmur e artroplastia total
do quadril direito, no Hospital Oswaldo Cruz credenciado ao plano
conforme agendamento já efetuado para 15 de setembro de 2020.
Sustenta a recorrente Unimed Natal que possui
prestadores habilitados em São Paulo, de reconhecida capacidade, para a
realização do procedimento, em que o tratamento médico pode ser
realizado às suas custas, mas o recorrido insiste em realizar o tratamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em hospital não credenciado, que cobra valores exorbitantes, sujeitando-se
o agravado às norma de reembolso
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a reforma
para que seja revogada a tutela provisória de urgência, e estabelecido o
dever do agravado de indenizar a agravante nos termos do art. 302, I, c.c.
art. 520, II, do CPC/2015.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte agravada, pela ausência de prejuízo.
De acordo com o relatório médico de fls. 48 dos autos
de origem, o recorrido, com 73 anos, é “portador de neoplasia de próstata
(CID 10: C61) com metástases ósseas (CID 10: C79.5) e fratura iminente
do colo do fêmur direito (C49.2) + (C72.0)” e foi tratado com
quimioterapia, imunoterapia, bloqueio hormonal, além de ter sido
submetido à radioterapia no quadril direito, sem resposta, apresentando dor
intratável e fratura iminente no colo do fêmur, com metástase inter-
trocantérica", razão pela qual lhe foi indicada “ressecção da extremidade
superior do fêmur e artroplasia total do quadril direito” para que possa
voltar a deambular.
Insurge-se a recorrente contra a decisão que deferiu a
tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que o Hospital Alemão
Oswaldo Cruz não integra a rede credenciada do plano de saúde do autor.
A
recorrente,
contudo,
não
se
desincumbiu
satisfatoriamente, nesta oportunidade, do ônus de comprovar que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
agravado não faz jus a utilizar os serviços do Hospital Alemão Oswaldo
Cruz pelo regime de intercâmbio, que possibilita o atendimento de usuários
de um plano de saúde Unimed de dada unidade em outras localidades, o
que deverá ser melhor comprovado nos autos de origem, uma vez que o
plano do autor é de abrangência nacional e cobertura especial e em
consulta ao sítio eletrônico do nosocômio em questão, consta a corré
Central Nacional Unimed, como uma das operadoras conveniadas.
Por fim, a revogação da tutela provisória de urgência
causaria grave risco de dano inverso pela suspensão de procedimento
essencial ao paciente, cujo deferimento observou os requisitos do art. 300
do CPC/2015, diante da gravidade da doença, não havendo prejuízo
irreversível à recorrente pois, caso ao final, se constate a inexistência de
obrigação de cobertura do procedimento no Hospital Alemão Oswaldo
Cruz, eventual prejuízo experimentado pela recorrente poderá ser cobrado
da parte autora nos termos do art. 302 do CPC/2015.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica